Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA DE ACESSIBILIDADE. CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. CONDUTA ABUSIVA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS EXECUTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da decisão judicial.
2. Constatadas sucessivas prorrogações do prazo para a realização das obras de acessibilidade, mostra-se proporcional e razoável o valor estipulado a título de astreintes, considerando a elevada capacidade financeira e gravidade do que representa o descumprimento pelos executados da obrigação estabelecida na sentença.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.